Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707633-97.2020.8.07.0018 AGRAVANTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: ALICE DE CASTRO BABY DESPACHO DISTRITO FEDERAL e IPREV-DF se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam a inaplicabilidade dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, por entenderem que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos. Discorrem, ainda, acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentado que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte agravada, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004